Tribunal: TJSP
Processo: 2280861-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Execução de título extrajudicial. Rejeição da impugnação apresentada contra as planilhas de cálculos elaboradas pelas exequentes. Insurgência da executada. Não acolhimento. Cálculos que representam a atualização das prestações vencidas e não pagas pela executada. Insurgência, no mais, que se revela genérica, sem específica indicação do equívoco por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Execução de título extrajudicial. Rejeição da impugnação apresentada contra as planilhas de cálculos elaboradas pelas exequentes. Insurgência da executada. Não acolhimento. Cálculos que representam a atualização das prestações vencidas e não pagas pela executada. Insurgência, no mais, que se revela genérica, sem específica indicação do equívoco por parte das exequentes, tampouco do valor entendido como devido. Decisão preservada. Recurso desprovido.